Tribunal: TJMT
Processo: 1006493-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006493-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), DARYANE FERREIRA RAGALZI - CPF: 061.798.281-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), PIOTER TALIS TOMICHA - CPF: 056.941.061-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE DE DROGA – 470 G DE MACONHA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– 5.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A PRISÃO-PENA – 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA EVITAR CONTÁGIO POR COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – NATUREZA DE ORIENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação de índole constitucional e de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas sobre a autoria do crime, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
,
470g de maconha. Além disso,
o fato de o paciente responder a inquéritos policiais ou ações penais em andamento é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”).

4. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

5. No decreto de prisão preventiva em si, não existe ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade ou do devido processo legal, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão processual, de cunho cautelar como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, que se encontre devidamente motivado mediante decisão escrita do juiz competente;

6. A Recomendação nº. 62/2020 do CNJ tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados, de modo, que evidentemente, não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação. Se não demonstrado que o paciente se insere no denominado grupo de risco de contágio por COVID-19 ou que inexiste regularidade e presteza no tratamento médico disponibilizado aos presos, nem comprovada a falta de medidas preventivas à contaminação no estabelecimento prisional, é inviável a libertação ou a concessão de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daryane Ferreira Ragalzi
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT., que lhe
converteu
a prisão em
flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), mediante decisão que, de acordo com o impetrante,
carece de fundamentação
, se ampara na gravidade abstrata do delito e em mera presunção de que a paciente poderá reiterar a conduta criminosa.

Sustenta-se, ademais, a
falta de prova acerca da traficância
, mormente diante dos depoimentos e das palavras da paciente, colhidas durante a audiência de instrução e julgamento.

O impetrante defende, ademais, que a custódia cautelar da paciente representa
ofensa aos princípios da presunção de inocência
,
devido processo legal e da homogeneidade das prisões
; e, ainda, ressalta os
predicados
pessoais
favoráveis
dela e que a revogação da prisão preventiva é
recomendável em razão da pandemia
de COVID-19 (Id. 83826999).

Anexou documentos (Id. 83826998).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 84493463).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 85058456).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer opinou pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id. 85942952):

Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão
preventiva
– Pretendida a
revogação
da segregação cautelar –
Negativa de autoria
e alegada
ausência de fundamentação
– Inocorrência – Impossibilidade de análise de
questões meritórias
em sede de
habeas corpus
– Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora –
Gravidade em concreto da infração penal
– Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da
garantia da ordem pública
– Materialidade e indícios de autoria demostrados – Violação ao
princípio da homogeneidade
– Inocorrência – Prisão
cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena
– Inaplicabilidade da
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
ao caso dos autos –
Ausência de vulnerabilidade viral
– Condições
pessoais favoráveis
–
Irrelevância
– Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021